Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700114-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CARLOS FABIANO ROZINDO CARDOSO RECLAMADO: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA A reclamação é de decisão do MM. Juiz do 3o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que não admitiu apelação. Distribuída à 1a Turma Recursal, o relator os encaminhou a uma das Turmas Criminais, “em razão de sua competência para processar e julgar a presente reclamação, nos termos do art. 27, inciso I, do RITJDFT” (ID 32639390). O regimento interno das Turmas Recursais não mais prevê – desde a Resolução 11, de 15.3.16 -, reclamação contra ato judicial que contenha erro de procedimento. A falta de previsão, contudo, não transfere à Turma Criminal a competência para julgar eventuais reclamações de decisão dos juizados especiais. Os juizados especiais – a quem competem, de forma exclusiva, julgar as causas cíveis de menor complexidade e os crimes de menor potencial ofensivo, têm sistema recursal próprio, sujeitos os processos de sua competência ao reexame pelas Turmas Recursais (L. 9.099/95, art. 41). Dispõe o art. 98 da CF que o julgamento dos recursos de decisões dos juizados especiais é de competência exclusiva das “turmas de juízes de primeiro grau”. Não cabe aos Tribunais de Justiça, ainda que de forma reservada, rever julgados dos juizados especiais. O mesmo se dá com as ações de competência originária das Turmas Recursais, tais como habeas corpus e mandado de segurança – com as quais se busca a revisão das decisões dos juizados. Incompetente a Turma Criminal para julgar reclamação contra ato judicial de juizado especial criminal. Redistribua-se a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES